Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003490-55.2014.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA, ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE FERNANDES DE MELO, ANDREA LAGE GUARACIABA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A no ID 23289794, porquanto certificado o decurso do prazo para impugnação ao acórdão de ID 19793684 (certidão de ID 20677052). Por outro lado, verifica-se que o apelo constitucional de ID 23289794 refere-se ao processo 0038744-82.2016.8.07.0018, consoante se extrai da GRU de ID 23289795 e, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que peça recursal idêntica foi apresentada nos autos 0038744-82.2016.8.07.0018. Ademais, na decisão de ID 22867001, já foi realizado juízo de admissibilidade do recurso especial interposto anteriormente pelo DISTRITO FEDERAL no ID 20179722, do qual, inclusive, houve a apresentação de contrarrazões pela parte no ID 22840045. Autue-se o agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID 23304727. Ficam neste intimados os recorridos URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA e ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao agravo de ID 23304727, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do apelo de ID 23304727. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024